Tribunal: STF
Processo: Rcl 4400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
Alegado
   desrespeito à Rcl 2.318, ainda não definitivamente julgada.
   Inexistência de decisão do STF, cuja autoridade se pretende
   garantir.
Ademais, em razão da sua índole subjetiva, a decisão
   a ser tomada na Rcl 2.138 somente gozará de eficácia vinculante
   quanto às partes nela envolvidas.
Agravo regimental
   desprovido.